Tribunal: TJES
Processo: 0031777-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031777-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMITES DA COGNIÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo SINDIUPES – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, para anular a sentença de origem e determinar o prosseguimento da ação de protesto judicial, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 726 a 729 do CPC. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à vedação do uso de ação coletiva para pleitos relativos ao FGTS (Lei nº 7.347/85, art. 1º, parágrafo único) e à ilegitimidade do sindicato, defendendo a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 e sobre a ilegitimidade ativa do sindicato para o ajuizamento do protesto judicial, e, em caso positivo, se tais omissões devem ser supridas por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto judicial, nos termos dos arts. 726 a 729 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária, com função exclusivamente preparatória e sem julgamento de mérito sobre o direito material subjacente.

O acórdão embargado reconhece que a sentença de primeiro grau extrapolou os limites do procedimento de protesto ao adentrar no mérito da controvérsia, razão pela qual anulou a decisão e determinou o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

A análise sobre a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, bem como sobre a legitimidade ativa do sindicato, envolve questões de mérito ou condições da ação que devem ser debatidas na eventual ação principal e não no procedimento de protesto judicial.

A ausência de manifestação expressa sobre esses pontos não configura omissão, mas decorre dos limites legais do procedimento de jurisdição voluntária, o que afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre temas de mérito, como legitimidade ativa e aplicação de normas materiais, não configura omissão em decisão que versa sobre protesto judicial, dada a limitação cognitiva do procedimento de jurisdição voluntária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O protesto judicial, por sua natureza preparatória e não contenciosa, não comporta análise de questões relativas ao direito material ou à legitimidade das partes para eventual ação futura.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre a matéria apontada pela embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 726 a 729 e 1.022; Lei nº 7.347/85, art. 1º, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID 7565920) proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDIUPES
-
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCA
ÇÃO
P
Ú
BLICA DO ESP
Í
RITO SANTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, reconhecendo tratar-se de ação de jurisdição voluntária, com procedimento preparatório, e determinando seu prosseguimento nos termos dos artigos 726 a 729 do CP
C
.

Em suas razões recursais (
ID
7714357
),
o

ente público
embargante aduz, em suma,
que
: (I) o acórdão foi omisso quanto à aplicação do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 7.347/85, o qual veda a utilização de ação coletiva para veicular pretensões relativas ao FGTS, tributos e fundos congêneres, o que impactaria diretamente na validade da atuação coletiva do sindicato na espécie; (II) houve omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa do sindicato para propor o protesto judicial em razão da natureza supostamente individual e heterogênea das situações jurídicas alegadas, exigindo avaliação de cada contrato individual e o vínculo correspondente; (III) defende, com base nesses fundamentos, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do SINDIUPES para figurar no polo ativo da ação, e consequente extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados e sobre a ilegitimidade do sindicato.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando
-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão colegiada ora recorrida se fundamentou na natureza jurídica do procedimento de protesto judicial, objeto dos autos. Conforme explicitado no Acórdão, o protesto interruptivo da prescrição configura-se como um procedimento de jurisdição voluntária, de caráter não contencioso e meramente preparatório, cuja única finalidade é a de prevenir direitos e responsabilidades e manifestar formalmente a vontade do requerente a outrem sobre assunto juridicamente relevante, nos termos dos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil.

O v. Acórdão foi enfático ao consignar que, em procedimentos de jurisdição voluntária como o protesto judicial, não há juízo de mérito sobre a obrigação principal ou sobre o direito material que se pretende resguardar. A atuação judicial limita-se a verificar o atendimento das formalidades legais para a notificação ou interpelação. A decisão embargada, ao dar provimento à apelação, reconheceu que a sentença de primeiro grau incorreu em erro
in procedendo
ao analisar e julgar questões de mérito (como a interrupção da prescrição, o prazo prescricional aplicável e a homogeneidade dos interesses veiculados), que são próprias de uma ação de conhecimento e não do procedimento preparatório de protesto.

Nesse contexto, as questões relativas à vedação legal ao ajuizamento de ações coletivas para cobrança de FGTS (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85) e à legitimidade ativa do sindicato para tal pretensão são matérias que extrapolam os limites cognitivos do procedimento de protesto judicial. Tais questões são condições da ação ou questões de mérito que deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo competente na eventual ação principal de cobrança de FGTS que venha a ser proposta pelo sindicato, caso entenda por fazê-lo.

O v. Acórdão, ao afirmar que "
as demais questões deverão ser apreciadas em eventual ação principal
", foi claro ao remeter a análise de todas as matérias de fundo, que não se referem estritamente ao procedimento do protesto, para o bojo da ação própria. Portanto, a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/85 e sobre a ilegitimidade ativa do sindicato não configura omissão no Acórdão embargado, mas sim uma consequência lógica da natureza jurídica do procedimento analisado e da delimitação do objeto da cognição judicial no âmbito do protesto.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração. O v. Acórdão enfrentou a questão central posta na apelação, qual seja, a adequação do procedimento de protesto judicial e os limites da cognição judicial em sede de jurisdição voluntária, e decidiu de forma clara e fundamentada, remetendo as questões de mérito para a ação principal.

A pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar vícios de omissão, revela, na verdade, o inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir matérias que não são pertinentes ao procedimento de protesto judicial, ou de obter manifestação sobre pontos que, pela própria natureza do procedimento, não foram objeto de análise no acórdão, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.